Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-36.2016.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, RÉUS PRIMÁRIOS COM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. É viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada é inferior a quatro anos, o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, os réus são primários e apenas as circunstâncias do crime foi avaliada negativamente na primeira fase da dosimetria.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.